Tribunal: TJDFT
Processo: 0730716-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. MÓDULO FISCAL. REGIÃO. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELOS INCRA. MORADIA DO EXECUTADO E FAMÍLIA. INEXIGIBILDIADE. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA. HIPOTECA. DIREITO INDISPONÍVEL.
1. O módulo fiscal a ser considerado é aquele previsto na legislação para a região onde localizado o imóvel, em atenção aos critérios definidos pelo INCRA, conforme parâmetros dos §§ 2o e 3o do art. 50 do Estatuto da Terra.
2. Para o reconhecimento da impenhorabilidade não se exige que o imóvel sirva de moradia ao executado e sua família. Precedentes.
3. Tem-se a presunção relativa em favor do pequeno proprietário rural de que a terra se destina à manutenção da subsistência do executado e de sua família.
4. A obtenção de recursos econômicos em razão da exploração da área não serve para desconstituir a presunção, especialmente quando não demonstrada outras fontes de renda ou exploração de outras atividades econômicas pelos devedores.
5. A impenhorabilidade não é afastada pelo fato de o imóvel ter sido dado em garantia hipotecária, por se tratar de garantia indisponível (CF/88 5o XXVI e CPC/15 833 VIII). Precedentes.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.